Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0729139-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO JÚNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO JÚNIOR, visando reformar a decisão ID 194717116, proferida nos autos da execução fiscal n° 0739183-53.2019.8.07.0016, em curso na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator